Tribunal: STF
Processo: RHC 234092
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Willian de Souza Silva, assistido pela Defensoria Pública da União, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 820.167/DF (documentos eletrônicos 50 e 51).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o recorrente foi “[...] condenado, nos autos da Ação Penal nº 0023518-06.2012.8.07.0009, à pena de a 14 (catorze) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime fechado, como incurso no artigo 121, § 2º [homicídio qualificado], incisos II e IV, c/c art. 29, caput [concurso de pessoas], ambos do Código Penal” (documento eletrônico 24, p. 1).  



    Neste recurso, sustenta que:  



    “É consabido que o habeas corpus não pode ser empregado em substituição à revisão criminal. Todavia, por ser tratar de remédio mais célebre de proteção dos direitos de liberdade, pode ser administrado, excepcionalmente, quando evidente o constrangimento ilegal, nos termos do art. 5°, LXVIII, da Magna Carta.



    In casu, o paciente teve sua pena-base exasperada em 1/8 calculado sobre a diferença entre o mínimo e o máximo cominado ao crime, quando a jurisprudência e a doutrina reconhecem como critério ideal para individualização da reprimenda-base o acréscimo na fração de 1/6 sobre a pena-mínima.



    Ora, ainda que se tenha que a dosimetria da pena depende de uma certa ‘discricionariedade do julgador’, não se pode menosprezar o papel da jurisprudência no sentido de conferir igualdade de tratamento aos sentenciados no tocante aos parâmetros de aumento da pena-base em virtude da negativação de uma circunstância judicial.



    Ademais, tem-se que o paciente confessou o crime na delegacia e, mesmo tendo negado os fatos em juízo, a confissão na fase policial pesa formação da convicção íntima dos juízes leigos, porque implicou na admissão da culpa.



    Ante o exposto, requer o provimento do presente recurso para conceder a ordem de habeas corpus, inclusive de ofício, para reduzir a pena-base do paciente, aplicando-se a fração de aumento em 1/6 sobre o mínimo cominado ao crime, bem como para atenuar-lhe a reprimenda na segunda fase da dosimetria em face da confissão, por ser medida de direito e de JUSTIÇA.” (documento eletrônico 60)  



    Em 19/10/2023 estes autos foram remetidos com vista à Procuradoria-Geral da República (documento eletrônico 84).  



    Posteriormente, o Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima opinou pelo não conhecimento do recurso. A ementa dessa manifestação é a seguinte:  



    “Penal e Processual Penal. Homicídio qualificado. Condenação transitada em julgado em abril de 2019. Pleito de revisão da dosimetria em relação à fração empregada na primeira fase e à confissão espontânea. Habeas corpus não conhecido, pela preclusão da matéria em razão do transcurso de tempo. Agravo regimental não provido. Ausência de impugnação específica aos fundamentos do Acórdão atacado. As razões de recurso reiteram os argumentos de mérito da impetração, deixando de impugnar o fundamento de impossibilidade de manejo do writ face à preclusão da matéria. Pretensão de revisão da dosimetria. Exasperação da pena base. Valoração negativa das circunstâncias do crime. Utilização de uma das qualificadoras – motivo fútil e emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima - para exasperação da pena base. Possibilidade. Inexiste direito subjetivo do réu à adoção de determinada fração para cada circunstância judicial, seja a de 1/6 sobre a pena-base, ou de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, ou qualquer outra fração. Fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínimas e máximas abstratamente cominadas, no caso dos autos, que atende ao critério de proporcionalidade. Confissão espontânea não caracterizada. Falseamento da verdade. Confissão que não foi utilizada para a formação do convencimento do juiz sentenciante. Parecer pelo não conhecimento do recurso e, acaso ultrapassada a preliminar, pelo seu não provimento.” (documento eletrônico 86, p. 1)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO DA PENA. PRECLUSÃO. APELAÇÃO JULGADA HÁ MAIS DE 4 ANOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O decurso do tempo, mais de 4 anos, impede a análise da matéria em habeas corpus, em razão da preclusão do direito postulado, conforme a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido.” (documento eletrônico 50, p. 1)  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. Consta destes autos que houve o trânsito em julgado da sentença penal condenatória em 14/2/2019 (documento eletrônico 51, p. 1).  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA DEFINITIVAMENTE PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS PREVISTOS NO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – O Supremo Tribunal Federal - STF tem pacífica orientação jurisprudencial no sentido de não se admitir o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    II – No caso, a paciente não cumpre os requisitos objetivos elencados no art. 117, da Lei de Execução Penal, especialmente por se tratar de condenação definitiva com pena privativa de liberdade fixada no regime inicial fechado, o que, nos termos da jurisprudência deste STF, impede transferência dela para a prisão domiciliar. No mais, as instâncias anteriores consignaram que a defesa não demonstrou a imprescindibilidade da paciente para os cuidados com os filhos, nem mesmo a necessidade concessão da prisão domiciliar de natureza humanitária.



    III – Agravo regimental improvido.” (HC 231.816 AgR/SC da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023)  



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA COM BASE EM FUNDAMENTOS SEQUER APRECIADOS PELO TRIBUNAL RECORRIDO – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO CONSTITUCIONAL – AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL – INADMISSIBILIDADE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC 178.247 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13/5/2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE MAJORADA COM FUNDAMENTO NA VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 228.403 AgR/MS, Rel Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27/6/2023)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator